Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, § 1o, DO CPC. REGULARIDADE. EXAURIMENTO DA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE PROTESTO. DIREITO DO CREDOR. ART. 517, § 1o, DO CPC . DECISÃO MANTIDA.
1. Correta a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, CPC, pois todos os bens das devedoras que foram encontrados já eram objeto de constrições que tornam ineficaz eventual penhora em favor da executada, ou não foram localizados, em razão de recusa das agravantes em indicar o paradeiro de seu acervo patrimonial.
2. Independente da constatação do exaurimento dos meios postos à disposição da recorrida pra satisfação da execução, é direito da parte exequente obter certidão de crédito em cumprimento de sentença, para fins de protesto, desde quando exaurido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, por expressa disposição contida no art. 517, § 1o, do CPC.
3. O art. 517, § 1o, do CPC não viola o art. 5o, XXXIV da CF, tratando-se de previsão normativa que consagra o direito constitucional de obtenção de certidão, em defesa do direito creditício ostentado pelo exequente, de modo a viabilizar a realização de protesto.
4. Agravo de instrumento desprovido.